Tribunal: TJES
Processo: 0011983-52.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011983-52.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ISAC DA SILVA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011983-52.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ISAC DA SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MODULAÇÃO EM 1/6. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06). Segundo a denúncia, policiais do serviço reservado observaram o acusado ocultando entorpecentes (cocaína, maconha e crack) em um bueiro, sendo ele detido logo após pela equipe ostensiva. A defesa suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima (2/3) referente ao tráfico privilegiado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: (I) Verificar se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação; (II) analisar a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação; (III) estabelecer se a modulação da fração do tráfico privilegiado em 1/6 configura
bis in idem
ou se justifica pela dedicação do agente a atividades criminosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concisão na exposição das razões de decidir não se confunde com ausência de fundamentação. O magistrado indicou os elementos de prova e as razões de seu convencimento, atendendo ao art. 93, IX, da Constituição Federal, o que afasta a alegação de nulidade.

A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelos autos de apreensão, laudo toxicológico e pela prova oral colhida. Os depoimentos dos policiais, firmes e coerentes, relatam a visualização direta do ato de traficância (ocultação da droga), prevalecendo sobre a negativa isolada do réu, conforme entendimento pacificado na jurisprudência (Súmula 70/TJRJ e precedentes do STJ).

A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) admite modulação. A fixação da fração mínima de 1/6 (um sexto) não configura
bis in idem
em relação à pena-base quando fundamentada em elementos concretos diversos da quantidade da droga, tais como a dedicação a atividades criminosas.

A reiteração delitiva do agente, evidenciada pelo cometimento de novo crime de tráfico apenas três meses após ser posto em liberdade em outro processo, demonstra propensão à criminalidade, justificando a aplicação do redutor em seu patamar mínimo como medida de reprovação adequada e suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A fundamentação sucinta, que expõe as razões de convicção do magistrado, não enseja nulidade da sentença judicial.

O depoimento de agentes policiais, colhido sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, mormente quando em harmonia com os demais elementos dos autos.

A dedicação do agente a atividades criminosas, evidenciada pela pronta reiteração delitiva após a concessão de liberdade, constitui fundamento idôneo para modular a fração do tráfico privilegiado no patamar mínimo de 1/6, não havendo que se falar em
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 93, IX; Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
e § 4º, e art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 942.237/SC, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.11.2024. TJDF, APR n. 07289.22-63.2022.8.07.0003, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Esdras Neves, j. 17.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011983-52.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ISAC DA SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE
ARGUIDA PELA DEFESA

A Defesa sustenta a nulidade da sentença por suposta carência de fundamentação. Sem razão, contudo.

O magistrado sentenciante expôs com clareza as razões de seu convencimento, transcrevendo depoimentos e confrontando as teses defensivas com a prova oral colhida .

A concisão não se confunde com ausência de fundamentação.

No caso em análise, o julgador indicou expressamente os elementos de prova (depoimentos dos policiais da P2 e ostensivos) que fundamentaram o decreto condenatório, atendendo plenamente ao comando do art. 93, IX, da Constituição Federal.

A este respeito, colaciono a seguinte lição jurisprudencial:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A condenação do paciente encontra-se concretamente fundamentada no fato de ter tentado "ocultar a droga quando da abordagem policial, a evidenciar que estava plenamente cônscio do transporte ilegal então efetivado e que agia em comunhão de esforços com o corréu Gustavo - ainda que pretendesse, segundo alega, se submeter, na mesma data, a consulta médica na capital catarinense" (e-STJ fl. 35). Não há se falar, portanto, em ausência de fundamentação. - "Não há falar em violação ao art. 381, III, do CPP, na hipótese em que a Corte de origem, embora de forma concisa, motivou a condenação, afastando as alegações do recorrente, reconhecendo a materialidade e autoria, analisando as provas - documentais e testemunhais". (RESP n. 705.320/MA, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 14/10/2014, DJe de 30/10/2014.) 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 942.237; Proc. 2024/0330785-1; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 05/11/2024).

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ISAC DA SILVA DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Narra a inicial acusatória que, no dia 22 de agosto de 2020, por volta das 17h25min, na Avenida Beira Rio, Bairro Nova Almeida, Serra/ES, o apelante trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 17 pinos de cocaína, 17 buchas de maconha e 14 pedras de crack. Segundo os autos, policiais do Serviço Reservado (P2), em diligência diversa, observaram o réu manuseando o interior de um bueiro onde as drogas estavam ocultas. Acionada a equipe ostensiva, o réu foi abordado nas imediações, sendo encontrada em sua posse a quantia de R$ 124,00.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria para aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas) em sua fração máxima (2/3), alegando ocorrência de
bis in idem
na utilização da natureza e quantidade das drogas em fases distintas.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Toxicológico nº 7.160/2020, que atestou a natureza ilícita das substâncias (26,7g de cocaína, 24,1g de maconha e 7,0g de crack).

No tocante à autoria, a prova é robusta e suficiente para a manutenção do édito condenatório.

Os Policiais Militares do Serviço Reservado (P2), Nilson do Nascimento Filho e Walef Julio Bartele de Amorim, prestaram depoimentos uníssonos e coerentes em juízo. Relataram que, durante campana visando outro alvo, visualizaram o apelante dirigindo-se a um bueiro, onde manuseou uma sacola. Após a saída do réu, verificaram o local e encontraram os entorpecentes .

A versão do apelante, de que apenas passava pelo local e que o dinheiro apreendido (R$ 124,00) era fruto de trabalho lícito, restou isolada nos autos. A dinâmica narrada pelos agentes de inteligência — visualização direta do ato de ocultação/manuseio da droga — sobrepõe-se à negativa genérica do réu.

Portanto, inviável outro caminho senão a manutenção da condenação.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Insurge-se a Defesa contra a fração de diminuição aplicada no reconhecimento do tráfico privilegiado, pleiteando a aplicação do redutor máximo (2/3) e alegando
bis in idem
.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada um pouco acima do mínimo legal (06 anos), com fulcro na natureza e quantidade das drogas (cocaína, maconha e crack), em estrita obediência ao art. 42 da Lei 11.343/06. Não há reparo a ser feito, dada a variedade e a natureza deletéria do
crack
.

Na terceira fase, o magistrado reconheceu a figura do tráfico privilegiado, mas aplicou a fração de 1/6 (um sexto).

Entendo que a sentença deve ser mantida, não havendo que se falar em
bis in idem
. Isso porque a modulação da fração não se baseou unicamente na quantidade da droga, mas sim em elementos concretos que denotam a dedicação do agente a atividades criminosas, circunstância que, a rigor, poderia até mesmo impedir a concessão do benefício, mas que, utilizada para modular a fração, beneficia o réu.

Conforme asseverado na sentença, três meses após a soltura de ISAC nestes autos, ele voltou a cometer delito de tráfico de drogas, sendo possuidor de condenação transitada em julgado (Processo nº 0021410-73.2020.8.08.0048).

Tal fato demonstra que a traficância não foi um ato isolado na vida do apelante. A pronta reiteração delitiva, pouco tempo após obter a liberdade, evidencia uma propensão à prática criminosa e uma dedicação que afasta o perfil do "traficante ocasional" que a lei visa beneficiar com a redução máxima.

Nesse sentido:

“
(...). incabível a aplicação da redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), ante a comprovação de dedicação do réu a atividades criminosas. lV. Dispositivo10. Apelação criminal da defesa conhecida e desprovida. Apelação criminal do ministério público conhecida e provida. (TJDF; ACR 0735300-70.2024.8.07.0001; Ac. 2062259; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Gislene Pinheiro de Oliveira; Julg. 06/11/2025; Publ. PJe 07/11/2025)”.

Portanto, a fixação da fração mínima de 1/6 (um sexto) mostra-se adequada e proporcional, necessária à reprovação da conduta de quem, beneficiado pela liberdade, retorna rapidamente ao crime. A manutenção da pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão é medida de rigor.

O regime inicial semiaberto é o adequado ao
quantum
de pena (art. 33, §2º, 'b', CP), inviabilizando-se a substituição por restritivas de direitos (art. 44, I, CP).

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.